Tribunal: TJMT
Processo: 1010505-84.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010505-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 042.146.961-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 042.146.961-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DIVERSAS, PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, SOBRE AS PENAS ORIUNDAS DE CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA COMUM

–

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES, COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 1/2 (UM MEIO), PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, PARA TODOS OS CRIMES DE NATUREZA COMUM – PROCEDÊNCIA –
CÁLCULO DIFERENCIADO APENAS COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Viável a retificação do cálculo penal para incidir a fração de 1/2 (um meio), para fins de livramento condicional, sobre a totalidade das penas decorrentes dos crimes comuns, conforme dicção do art. 83, inc. II, do Código Penal, porquanto reconhecida a reincidência em crime doloso de natureza comum do ora agravado, cujos efeitos devem repercutir sobre a totalidade das condenações unificadas, respeitando-se a diferenciação dos fracionários tão somente em relação a natureza dos crimes por quais foi condenado o reeducando (comum e hediondo ou equiparado).

2.

Recurso conhecido e provido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0002530-34.2015.8.11.0045
, que
indeferiu a incidência da fração única de 1/2 (um meio) sobre a totalidade das penas unificadas decorrentes dos crimes comuns, para a satisfação do requisito objetivo para a concessão do livramento

ao reeducando

Arthur de Almeida de Sousa.

Nas razões recursais de ID
130089156 – págs. 5/12, o
Parquet
almeja a
retificação do cálculo penal com a imposição de fração única, a fim de satisfazer o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional
,

na ordem de
1/2 (um meio)
, a incidir sobre o
resultado da unificação de penas
, ao argumento de que o ora agravado é
reincidente em crime doloso comum
, destacando, nesse desiderato, que, por se tratar de condição pessoal do agente, os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal reverberam sobre todas as condenações unificadas, independentemente se à época da condenação o apenado era primário ou não.

Em contrarrazões vistas no ID 130089156 - págs. 14/17, a i. Defensoria Pública rechaça as teses ministerial e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
130089156 - pág. 18.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
134900150, opina pelo conhecimento e
provimento
do agravo em execução
penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo i.
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos encartados nestes autos, depreende-se que o ora agravado
ARTHUR DE ALMEIDA DE SOUSA
cumpre a pena unificada de
20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias
, no regime
fechado
, decorrente das seguintes

condenações:

1.

Ação penal n.º
0006099-77.2014.8.11.0045
, em que foi sancionado com
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pelo crime tipificado no
art. 155, §4.º, incs. I e II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, praticado em
21/11/2014
, tendo a r. sentença transitado em julgado no dia
17/02/2015
;

2.

Ação penal n.º 0003647-55.2018.8.11.0045
, em que foi sancionado com
04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 155, §4.º, incs. I e II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, praticado em
24/05/2018
, tendo a r. sentença penal condenatória transitado em julgado em
21/05/2019
;

3.

Ação penal n.º 0005669-91.2015.8.11.0045
, em que foi sancionado com
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, praticado em
03/09/2015
, tendo a r. sentença penal condenatória transitado em julgado em
03/07/2017
;

4.

Ação Penal n.º
0005418-34.2019.8.11.0045
, em que foi sancionado com
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
, praticados em
23/08/2019
, tendo a r. sentença penal condenatória transitado em julgado em
23/08/2021
;

5.

Ação penal n.º 0001716-22.2015.8.11.0045
, em que foi sancionado com
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, praticado em
24/03/2015
, tendo a r. sentença penal condenatória transitado em julgado em
22/06/2015
;

6.

Ação penal n.º 0005716-65.2015.8.11.0045
, em que foi sancionado com
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pelo crime tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I e II, c/c art. 29, §1.º e art. 70, todos do Código Penal
, praticado em
24/07/2015
, tendo a r. sentença penal condenatória transitado em julgado em
14/12/2015
.

Ressai, outrossim, do cálculo penal realizado que, para fins de livramento condicional, foram aplicadas as frações de
1/3 (um terço)

para os

delitos comum
em que, à época da condenação,
o apenado era primário
;
1/2 (um meio)
para os
delitos comuns
em que, à época da condenação,
o apenado era reincidente
; e de
2/3 (dois terços)
para o
crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. órgão ministerial de 1.º grau perante esta instância revisora, pugnando que a condição de reincidente do apenado repercuta sobre todas as condenações unificadas e, via de consequência, seja adotada a fração única de 1/2 (um meio) sobre as penas impostas para os crimes de natureza comum, para fins de concessão do livramento condicional.
E a razão lhe assiste
.

Como é cediço, o art. 111, §1.º da Lei de Execução Peal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória,
valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência, e não a crime comum e hediondo
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios, em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois,
“
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. (...)
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições,
ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos
.

Essa, inclusive, me parece a
mens legis
do próprio ‘Pacote Anticrime’, que ampliou a individualização dos percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, mediante a observância da natureza das infrações penais e da condição pessoal do infrator, além das elementares do tipo penal, isto é, se perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo com alcance do resultado morte.

Deveras, trata-se de cálculo complexo. Nada obstante, é cediço que
o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU permite o cadastramento individualizado das frações para progressão de regime e livramento condicional para cada condenação respectiva
, em notório prestígio à individualização da pena.

Assim, em observância ao princípio da legalidade, firmo o entendimento segundo o qual, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados
,
observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Nesse sentido, preleciona o doutrinador André Ribeiro Giamberardino, ao tratar do livramento condicional,
verbis: “
Assim como na progressão de regime, quando houver cumulação de crime comum e hediondo, tem-se o chamado requisito temporal misto. Nesses casos, deve-se realizar o cálculo diferenciado ou discriminado, tomando-se as penas separadamente
”
(
in
Comentários à Lei de Execução Penal. 3.ª edição. Belo Horizonte, CEI, 2021). Grifei.

Trilhando o mesmo caminho, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. VÁRIAS CONDENAÇÕES. SOMA DAS PENAS DIVERSAS. CÁLCULO EM SEPARADO PARA CRIMES HEDIONDOS E COMUNS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. PRECEDENTES. CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que,
com o fito de concessão do livramento condicional
, na hipótese de condenações diversas, é de rigor proceder a soma das condenações,
levando-se a efeito cálculo em separado para os delitos hediondos e comuns - art. 84 do Código Penal -; e, havendo reincidência em crimes dolosos ou condenação por delito hediondo, são condições sine qua non para a concessão do benefício, respectivamente, o cumprimento de mais da metade ou de mais de 2/3 (dois terços) do quantum da mencionada adição das execuções penais, conforme o preconizado nos incisos II e V do art. 83 do mesmo Códex.

2. A análise do pretenso cumprimento requisito subjetivo acarretaria indevida supressão de instância, uma vez que não foi apreciado pelo Tribunal de origem, que indeferiu o livramento condicional por entender não atendido o pressuposto objetivo.

3. Ordem denegada”
(HC 468.762/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019). Destaquei.

Na mesma toada, vem se manifestando esta c. Terceira Câmara Criminal, consoante se vê do aresto a seguir colacionado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

–
Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comum e equiparado a hediondo, como in casu, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

– O que a jurisprudência do STJ repele é o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o apenado, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

– Agravo defensivo conhecido e provido para retificar o cálculo penal a fim de que sejam aplicadas as frações de 1/6 (um sexto), para o crime comum, e de 2/5 (dois quintos), para o delito equiparado a hediondo, de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, uma vez que a reincidência não é específica”
(N.U 1000304-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022). Destaquei.

No caso em apreço, inobstante o ora agravado seja
reincidente genérico
, foram aplicadas frações diversas às condenações pelos crimes
comuns
, no importe de
1/3 (um terço)
para aquelas em que, ao tempo da prolação da r. sentença penal, o sentenciado era primário; e de
1/2 (um meio)
para as em que reconhecida a sua reincidência no édito condenatório, o que não se coaduna com o previsto no art. 83, inc. II, do Código Penal e o entendimento jurisprudencial firmado no eg. Superior Tribunal de Justiça e neste eg. Sodalício.

Assim, de rigor a retificação do cálculo penal a fim de alterar para
1/2
os indícios fracionários de pena a cumprir para conceder ao agravado o
livramento condicional,
no que toca
a todas as condenações pelos

crimes comuns
, mantendo-se, em contrapartida, o coeficiente 2/3 tão somente para o tráfico de drogas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e determino, nos autos do processo executivo n.º
0002530-34.2015.8.11.0045
, a
retificação
do cálculo penal
para
incidir a fração de 1/2
, para fins de
livramento condicional,
no tocante a
todas as condenações por crimes comuns
, por se tratar o agravado
Arthur de Almeida de Sousa
reincidente em crime doloso comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022